Tribunal: STF
Processo: ARE 1331007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TIDE. COBRANÇA RETROATIVA. SERVIDORES DO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SITUAÇÃO IDÊNTICA QUE RECEBIAM VALORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO E FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TJPR QUE EQUIPAROU A VANTAGEM PARA TODOS OS SERVIDORES. CARÁTER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE IMPLICA ARBITRARIEDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAR A TAXA DE JUROS AO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Passando-se à análise do mérito, de início se deve pontuar que a gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, no período discutido pelos autores, ou seja, antes de 2010, estava disciplinada no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná (Lei nº. 6174/1970), conforme se vê, verbis:
    (...)
    No mesmo sentido, assim dispunha o art. 94, do Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Lei Estadual nº. 16.024, de 19 de Dezembro de 2008):
    (...)
    Denota-se, portanto, que a Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva não era obrigatória, mas, sim, mera faculdade exercida no interesse da Administração Pública que, em casos excepcionais e devidamente justificados, poderia aplicar individualmente aos servidores que estivessem enquadrados nas hipóteses legalmente previstas.
    Outrossim, enquanto o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná (Lei nº. 6.174/70), dispõe que a gratificação correspondente deve ser fixada entre os limites de 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) do vencimento percebido, o Estatuto dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Lei nº. 16.024/08), estabelecia, de forma genérica, que “o regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado, no interesse da administração pública e na forma definida em lei: I - aos que exerçam atividades de natureza técnica; II - ao ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento; III - ao conjunto de funcionários de determinadas unidades administrativas ou de setores das mesmas, quando a natureza do trabalho o exigir” (art. 94, §2º, incisos I, II e III). 
    Sendo assim, nos termos do art. 177, da Lei nº. 6.174/70, para fixação da porcentagem/valor, deveriam ser observados os parâmetros da essencialidade, da complexidade e da responsabilidade de determinadas funções ou atribuições, além das condições e da natureza do trabalho das unidades administrativas correspondentes. Eventual diferença nos valores/porcentagens fixados, necessariamente, deveria decorrer da verificação de diferenças entre as atividades dos servidores, devidamente motivada. Logo, com o exercício de função de igual essencialidade, complexidade e responsabilidade, além de idênticas condições e natureza do trabalho, não poderia implicar na fixação de valores/porcentagens diferenciados.
    Todavia, a despeito da concessão da gratificação ser tratada como faculdade exercida no ato de discricionariedade do administrador, não poderia ser fixada de maneira arbitrária ou imotivada, ou seja, a concessão da gratificação não poderia ser concedida de forma desigual àqueles que exerciam função de igual essencialidade, complexidade e responsabilidade, além de idênticas condições e natureza do trabalho.
    Caso fosse constatada eventual disparidade entre servidores com cargos iguais, com a mesma complexidade e ocupantes da mesma carreira, deveria a Administração Pública apresentar justificativa, porquanto somente assim afastaria possíveis arbitrariedades no ato discricionário.
    Vê-se, portanto, que a falta de motivação para a concessão da gratificação de forma diferenciada para servidores que ocupavam o mesmo cargo, com as mesmas condições, configurou evidente ofensa ao princípio da isonomia, tanto que, segundo relatório de inspeção realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná de 09 a 13 de novembro de 2009, o Conselho Nacional de Justiça constatou a falta de critério para a concessão da TIDE, dentre outras gratificações, assim ponderando:
    (...)
    Destarte, em ato de 20/07/2010, publicado no DJ de 18/08/2010, o então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Celso Rotoli de Macedo, atribuiu, em caráter excepcional, aos servidores efetivos em atividade, pertencentes aos Grupos Ocupacionais Básico e Intermediário do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a gratificação pela prestação de serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, nos seguintes termos:
    (...)
    Neste cenário, como o autor ocupa cargo de servidor público pertencente ao grupo ocupacional intermediário, lotado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e recebia a TIDE em percentual inferior a 100% sobre o vencimento até a extensão por meio de despacho da Presidência do Tribunal de Justiça, em agosto de 2010, a procedência do pedido a medida que se impõe”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente